Tribunal: TJES
Processo: 5001517-74.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001517-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN DIAS CAMPOS GUIMARAES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da consumidora que busca o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, diante de inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito. Instituição financeira que não comprovou a regularidade da contratação e a existência do débito.

Sentença que reconheceu a incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica para averiguar a regularidade da assinatura constante no pacto juntado ao processo pelo banco requerido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do juízo e necessidade de produção de prova pericial técnica. Verificação da ocorrência de contratação fraudulenta e da regularidade da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a validade do contrato alegado.

Ausência de similitude entre a assinatura constante no contrato apresentado e os documentos da consumidora, bem como divergências em dados cadastrais e local de contratação, evidenciando que a assinatura do pacto não se trata da autora, havendo fraude na contratação.

Por conseguinte reconhecimento da competência do juízo e desnecessidade de produção de prova pericial. Aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito processual.

Apuração de inexistência de válido vínculo contratual entre as partes, sendo indevida a cobrança sofrida pela consumidora.

Instituição financeira que não adotou mecanismos adequados para evitar a ocorrência de contratação fraudulenta, configurando falha na prestação de serviço e fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

Inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito que enseja reparação por danos morais, os quais são presumidos (
in re ipsa
). Indenização fixada em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Desnecessidade de produção de prova pericial diante da existência de diversas divergências, inclusive de assinatura, no contrato juntado pelo requerido, devendo ser reconhecida a competência do juízo. Configuração de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que permitiu a contratação fraudulenta e realizou inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, ensejando dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 14; Código de Processo Civil, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 12/09/2011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001517-74.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MIRIAN DIAS CAMPOS GUIMARAES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da consumidora que busca o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, diante de inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito. Instituição financeira que não comprovou a regularidade da contratação e a existência do débito.

Sentença que reconheceu a incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica para averiguar a regularidade da assinatura constante no pacto juntado ao processo pelo banco requerido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do juízo e necessidade de produção de prova pericial técnica. Verificação da ocorrência de contratação fraudulenta e da regularidade da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a validade do contrato alegado.

Ausência de similitude entre a assinatura constante no contrato apresentado e os documentos da consumidora, bem como divergências em dados cadastrais e local de contratação, evidenciando que a assinatura do pacto não se trata da autora, havendo fraude na contratação.

Por conseguinte reconhecimento da competência do juízo e desnecessidade de produção de prova pericial. Aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito processual.

Apuração de inexistência de válido vínculo contratual entre as partes, sendo indevida a cobrança sofrida pela consumidora.

Instituição financeira que não adotou mecanismos adequados para evitar a ocorrência de contratação fraudulenta, configurando falha na prestação de serviço e fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

Inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito que enseja reparação por danos morais, os quais são presumidos (
in re ipsa
). Indenização fixada em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Desnecessidade de produção de prova pericial diante da existência de diversas divergências, inclusive de assinatura, no contrato juntado pelo requerido, devendo ser reconhecida a competência do juízo. Configuração de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que permitiu a contratação fraudulenta e realizou inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, ensejando dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 14; Código de Processo Civil, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 12/09/2011.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome negativado pela empresa requerida em decorrência de dívida que não reconhece. Diante disso, pugna pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, bem como retirada liminar da negativação realizada em seu desfavor.

O juízo de primeiro grau deferiu o pleito liminar, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela e determino a suspensão dos efeitos do apontamento realizado perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados, em detrimento de MIRIAN DIAS CAMPOS GUIMARAES(923.715.665-00); tendo por fundamento o negócio jurídico supostamente celebrado com REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., desde já autorizando que esta decisão prevaleça como ofício a ser endereçado às respectivas entidades mantenedoras.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pela competência do juízo, diante da divergência existente na assinatura do contrato, inexistindo necessidade de realização de perícia para apurar a veracidade da assinatura constante no pacto juntado pela empresa recorrida. Discorre a existência de diversas irregularidades no pacto, requerendo a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), caberia a parte recorrida comprovar a validade do negócio jurídico supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, o recorrido, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes e suscitou preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia técnica.

Contudo, observo que a assinatura da parte contratante no Contrato de Id. n° 10026636 não possui similitude com a assinatura que consta no documento de identificação da recorrente, tampouco com as assinaturas dispostas na procuração e na declaração de hipossuficiência colacionadas ao feito, restando evidente que não se trata de assinatura firmada pela recorrente.

Outrossim, o contrato apresenta divergências em diversos dados da consumidora, como endereço, e-mail e telefone, além de o local da contratação ser em estado diverso do local de residência da recorrente.

Destarte, entendo pela desnecessidade de realização de perícia grafotécnica e consequente competência do Juizado Especial Civil para julgamento da demanda. Por conseguinte, aplico a teoria da causa madura, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, na forma do art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Por conseguinte, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a autenticidade do pacto e efetiva contratação pela recorrente, bem como a própria existência de débito entre as partes, o que torna indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Isto posto, constato a ocorrência de contratação fraudulenta. Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ou seja, foi realizada contratação por terceiro em nome da recorrente, sendo que caberia a parte recorrida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outras medidas capazes de impedir a concretização de contratação fraudulenta.

Por conseguinte, verifico como indevida a cobrança e posterior inscrição do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, devida a condenação em danos morais, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Os prejuízos extrapatrimoniais também decorrem da inscrição indevida do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de fixar valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a inexistência do Contrato nº
0030100753262845
e da correlata dívida, além de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

RATIFICO
integralmente a decisão liminar proferida pelo juízo de 1º grau, no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do apontamento realizado perante o SPC.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)